Tribunal: TJDFT
Processo: 0714998-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há falar em contradição a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. O decisum foi claro ao consignar, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, não obstante seja o crédito de natureza extraconcursal, compete ao juízo da recuperação judicial, como forma de preservar o direito creditório e a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de contrição do patrimônio da recuperanda.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.